Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR VÍCIO COAÇÃO OU PRESSÃO DE QUALQUER NATUREZA. MARGEM PARA DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados às ocultas, são escassos os meios de prova, sobretudo se a violência ou os abusos não deixam vestígios - como na situação vertente. 1.1. A palavra da vítima, nesses casos, emerge como prova de substancial relevância. 1.2. No entanto, se todo o acervo probatório se resume a testemunhos indiretos, a retratação da ofendida – apresentada sem elementos indicativos de coação ou pressão de qualquer natureza e sem colisão com pontos autônomos do relato – mitiga o valor probatório do relato inicial (além dos que dele derivaram), atraindo a incidência do princípio in dubio pro reo.
2. No processo penal, as provas devem ser robustas, sempre ancoradas em elementos ou informações concretas, capazes de evidenciar – sem margem para dúvida – tanto a autoria quanto a materialidade. Constatada a existência de dúvida razoável, há de prevalecer a absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.